Tribunal: TJSP
Processo: 1002031-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL – APELO DA RÉ – APELO ADESIVO DA PARTE AUTORA – Não provimento – Celebração de contrato de locação de imóvel – Bem imóvel que seria utilizado, pela parte autora, para a condução e gravação de reality show de competição de confeitaria – Advento da Pandemia de

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL – APELO DA RÉ – APELO ADESIVO DA PARTE AUTORA – Não provimento – Celebração de contrato de locação de imóvel – Bem imóvel que seria utilizado, pela parte autora, para a condução e gravação de reality show de competição de confeitaria – Advento da Pandemia de COVID-19 – Cancelamento da gravação do reality show – Partes que, em comum acordo, iniciaram tratativas a fim de reagendar a data originalmente pactuada para locação do imóvel – Situação pandêmica que persistiu por considerável período de tempo – Desistência do contrato de locação – Justa causa configurada – Motivo de força maior – Impossibilidade de cumprimento do contrato avençado – Rescindida a locação e determinada a restituição dos valores desembolsados pela parte autora – Pleito reconvencional que não merece guarida – Sentença de procedência mantida integralmente nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recursos não providos.